Tribunal: TJDFT
Processo: 0715633-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0715633-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravados: Ana Carolina de Araujo Abdala Marcio Milken Abdala Regina Celis de Araúujo Abdala Pao Folha Comércio e Distribuição Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão (Id. 89088143 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0023889-52.2016.8.07.0001. (Id. 25703853). Houve tentativa de intimação dos agravados Ana Carolina de Araújo Abdala, Marcio Milken Abdala, Regina Celis de Araúujo Abdala e da sociedade empresária Pao Folha Comércio e Distribuição Ltda, mas foram infrutíferas, pois os destinatários são desconhecidos nos endereços indicados, de acordo com as certidões acostada aos presentes autos (Id. 30991843, Id. 27159608, Id. 27159606 e Id. 27159589). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe novo e atualizado endereço para que seja promovida a intimação dos recorridos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator